Tribunal: TJSP
Processo: 2151786-67.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação cível – Acórdão original negou provimento ao recurso, afastando a pretensão de utilização da taxa referencial TR para cálculo da correção monetária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou

Ementa:
Apelação cível – Acórdão original negou provimento ao recurso, afastando a pretensão de utilização da taxa referencial TR para cálculo da correção monetária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp no 1.492.221/PR, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 905, do STJ) – Manutenção do julgado anterior, por adotar entendimento compatível com o paradigma da Corte Superior – Acórdão original mantido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000499066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151786-67.2017.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER/SP, é agravado SANTO ANTONIO DO ATERRADINHO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão mantido com
determinação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VERA ANGRISANI (Presidente) e CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151786-67.2017.8.26.0000 -Voto no 26.518
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n.o 2151786-67.2017.8.26.0000
Agravante:
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
SANTO ANTONIO DO ATERRADINHO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Comarca/Vara:
GUARULHOS/2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
VOTO No 26.518
Apelação cível Acórdão original negou provimento ao
recurso, afastando a pretensão de utilização da taxa
referencial TR para cálculo da correção monetária

Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação
do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código
de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão de acordo com o que restou
decidido no REsp no 1.492.221/PR, submetido ao rito dos
repetitivos (Tema 905, do STJ) Manutenção do julgado
anterior, por adotar entendimento compatível com o
paradigma da Corte Superior Acórdão original mantido,
com determinação.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado às fls. 31/32:
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão que, em ação de desapropriação em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
postulando a aplicação dos índices de correção monetária previstos na
Lei 11.960/2009, determinando o prosseguimento segundo a conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151786-67.2017.8.26.0000 -Voto no 26.518
3
elaborada pela exequente (fls. 63/65 na origem).
Deferido o efeito suspensivo requerido tão
somente quanto à parte impugnada do débito (fls. 22), o recurso foi
processado e contraminutado (fls. 21/29).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
30).
Acrescento que esta C. Câmara negou
provimento ao recurso em acórdão assim ementado:
Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença Excesso decorrente da inobservância do quanto disposto na
Lei no. 11.960/2009 e na Lei n.o 12.703/2012
Critérios para
atualização monetária e juros moratórios Afastada a incidência da
taxa referencial TR, com manutenção dos juros aplicados à caderneta
de poupança Observância da orientação fixada pelo C. STF no
julgamento do leading case (tema 810 da repercussão geral) Recurso
desprovido (Agravo de Instrumento n.o 2151786-67.2017.8.26.0000;
Relatora: Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).
Os embargos de declaração opostos pelo DER
foram rejeitados (fls. 39/45 e 60/68).
A Autarquia agravante interpôs recurso
especial (fls. 71/78), que foi devidamente processado e contrariado (fls.
81/84). A d. Presidência da Seção de Direito Público negou seguimento
ao recurso (fls. 85/88) e o agravo interno interposto contra a r. decisão
foi desprovido (fls. 91/97 e 100/107). Após, a d. Presidência tornou a
decisão de fls. 85/88 sem efeito e suspendeu o processamento do
recurso especial, determinando fosse aguardado o julgamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151786-67.2017.8.26.0000 -Voto no 26.518
4
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (fls. 115).
Considerando o julgamento do mérito do REsp
n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905, STJ, DJe de 30.10.2019), a d.
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal devolveu os
autos à Turma Julgadora em cumprimento ao disposto nos termos do
artigo 1.040 II, do Código de Processo Civil (fls. 117/118).
É o relatório.
Trata-se de devolução dos presentes autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II do Código de
Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema n.o 905, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem.
Como sabido, o C. Supremo Tribunal Federal
julgou parcialmente procedente as ADIs no 4.425 e 4.357/DF,
declarando a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei
no 9.494/1999, com redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de
propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é manifestamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151786-67.2017.8.26.0000 -Voto no 26.518
5
incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão.
A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se
insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio
escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de
poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a
inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios
relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos
estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da
parte processual privada que, salvo expressa determinação em
contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês
em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de
inconstitucionalidade
parcial
sem
redução
da
expressão
“independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da
CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de
mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09
quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de
créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de
juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se
revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens
5 e 6 supra.
[...]
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.425/DF, Tribunal Pleno, Ministro Relator, Ministro Redator Luiz Fux,
j. em 14 de março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C.
STF decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357
e 4425, nos seguintes termos:
[...]
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151786-67.2017.8.26.0000 -Voto no 26.518
6
os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
E, em 16.04.2015, reconheceu Repercussão
Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte questão
constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional
da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial
TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do
referido leading case pelo C. STF, com publicação do acórdão em
20.11.2017. Assim está ementada a decisão:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART.
1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151786-67.2017.8.26.0000 -Voto no 26.518
7
1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW,
N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-
Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam
capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido. (RE no 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min.
Luiz Fux, j. 20.09.2017)
Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151786-67.2017.8.26.0000 -Voto no 26.518
8
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
No
mesmo
sentido,
inclusive,
veio
o
julgamento pelo C. STJ da controvérsia repetitiva descrita no Tema n.o
905, confira-se:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento
de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151786-67.2017.8.26.0000 -Voto no 26.518
9
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece
a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciaisa de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes
à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151786-67.2017.8.26.0000 -Voto no 26.518
10
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão
na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(destacamos)
Por fim, na data de 03/10/2019 foram julgados
os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, com rejeição da
proposta de modulação de efeitos, devendo ser mantido, pois, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151786-67.2017.8.26.0000 -Voto no 26.518
11
entendimento adotado pelo E. STF no julgamento do recurso
extraordinário, que foi reproduzido pelo C. STJ no Tema 905.
Quanto ao caso em tela, o D. Magistrado o
título judicial julgou procedente a ação desapropriatória ajuizada pela
Autarquia para “... condená-la no pagamento de indenização à
requerida no valor de R$76.400,00 (setenta e seis mil e quatrocentos
reais) válido para setembro de 2013,corrigidos monetariamente desde
a data de previsão do laudo pericial definitivo, e acrescido de juros
moratórios e compensatórios como acima indicado” (fls. 21 na
origem). O recurso de apelação interposto na fase de conhecimento foi
provido em parte apenas para afastar a incidência dos juros moratórios e
compensatórios, mantida a r. sentença quanto ao mais (fls. 22/35 na
origem). O trânsito em julgado foi certificado em 16.08.1016 (fls. 36 na
origem).
Na fase de cumprimento de sentença da verba
honoraria, o DER apresentou impugnação postulando a incidência dos
índices previstos na Lei 11.960/2009 para o cálculo dos consectários
legais (fls. 54/56), que foi rejeitada (fls. 63/65).
No julgamento anterior, esta Câmara negou
provimento ao recurso, afastando a utilização da TR Taxa Referencial
para o cálculo da correção monetária, aplicando-se os índices do IPCA-
E e os juros conforme os índices que remuneram a caderneta de
poupança (fls. 31/37).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151786-67.2017.8.26.0000 -Voto no 26.518
12
Portanto, considerando que se trata de
condenação de débito não tributário, o acórdão anterior determinou a
aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, quanto aos juros moratórios, e do
IPCA-E para cálculo da correção, verifica-se que o acórdão original se
encontra em conformidade com as teses fixadas no julgamento da
controvérsia repetitiva descrita no Tema n.o 905, razão pela qual deve
ser mantido.
Por estes fundamentos, pelo meu voto,
mantenho integramente o julgamento anterior desta Colenda Câmara,
nos moldes acima delineados, e determino a remessa destes autos à
douta Presidência desta Seção de Direito Público, conforme
determinado por Sua Excelência na decisão de fls. 117/118.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora